Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0719025-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIELA BARBOSA ALVES DE SOUZA CURVELLO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Autoridade Coatora e o Distrito Federal para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as petições Ids. 74622380- 74622386. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora